Tribunal: TJBA
Processo: 8038469-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038469-95.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO E DE REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal movidos pelo Município de Camaçari, visando à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) relativa ao ano de 2021. Discute-se a legitimidade da cobrança da TFF pelas municipalidades, alegando a Agravante a exclusividade da União para tal competência, conforme a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), e a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 919. Além disso, pleiteia-se a atribuição de efeito suspensivo e a reunião da Execução Fiscal com a Ação Anulatória. O STF, ao julgar o Tema 919, reconheceu a competência privativa da União para instituir a TFF sobre atividades de telecomunicações, porém modulou os efeitos da decisão para validar as cobranças realizadas até 03/05/2023, ressalvando ações ajuizadas até essa data. No caso dos autos, a cobrança se refere a 2021, anterior à data limite estabelecida, sendo válida conforme a modulação dos efeitos determinada pelo STF. A ausência de probabilidade do direito, considerando a modulação dos efeitos, impede a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, c/c art. 300 do CPC. Não é possível a reunião dos processos de Execução Fiscal e Ação Anulatória, uma vez que a Ação Anulatória já foi sentenciada, nos termos do art. 55, §1º, do CPC. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8038469-95.2022.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. e parte recorrida MUNICÍPIO DE CAMAÇARI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.